Tribunal: STF
Processo: AI 174338
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTS. 37, § 1º, E 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.	A decisão que, na instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., considerou inocorrente violação ao art. 37, § 1º, da C.F., pelo fundamento que declinou. Esse fundamento foi expressamente adotado no acórdão embargado.
2.	Ademais, nada impedia que a Justiça Eleitoral interpretasse essa norma e a aplicasse ao caso concreto. Não se trata de dispositivo que só a Justiça comum possa interpretar e aplicar, ao contrário do que pareceu ao recorrente, ora embargante.
3.	Se a Justiça Eleitoral bem aplicou à espécie a norma em questão, em face das provas, é matéria que não poderia ser revista por esta Corte, em R.E. (Súmula 279).
4.	Por outro lado, se o recorrente pretendia, no R.E., sustentar a incompetência da Justiça Eleitoral para interpretar e aplicar o disposto no § 1º do art. 37, deveria ter alegado violação do art. 121 da C.F., segundo o qual "Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos Tribunais, dos juízes de direito e das Juntas Eleitorais". Isso se tivesse satisfeito o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
5.	De resto, nem essa alegação bastaria para que o S.T.F. examinasse a questão. É que eventual ofensa ao art. 121 da C.F. seria indireta, ou seja, por má interpretação ou aplicação das normas do Código Eleitoral, reguladoras da competência da Justiça Eleitoral.
6.	Aliás, até da ementa do acórdão ora embargado constou que, no R.E., não tinha sido satisfatoriamente demonstrada a ocorrência, no acórdão recorrido, de ofensa direta às normas constitucionais nele focalizadas, inclusive a do art. 37, § 1º, ali expressamente referida, assim como ao longo do voto condutor do julgado.
7.	No que concerne à alegada violação do princípio constitucional que garante a ampla defesa, também foi mantido, no acórdão embargado, o fundamento adotado na instância de origem para o indeferimento do R.E., tanto que da ementa constou, igualmente, a inocorrência de violação direta ao inciso LV do art. 5º da C.F.
8.	E se, em qualquer momento do processo, inclusive no julgamento dos Recursos no T.S.E., ocorreu violação ao princípio da ampla defesa, como sustentam os embargantes, terá sido por má interpretação e/ou aplicação de normas infraconstitucionais, de caráter processual-eleitoral. Ou seja, ofensa indireta e não direta ao inciso LV do art. 5º da C.F.
9.	E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação e/ou aplicação de normas infraconstitucionais.
10.	Jurisdição foi prestada, ainda que contrariamente aos interesses do ora embargante. 
11.	Embargos Declaratórios rejeitados.